Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PENHORA PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ação trabalhista, sendo o crédito de natureza puramente indenizatória.
2. A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
3. Na hipótese dos autos, em que não se busca a penhora do salário do mês, mas sim, de crédito em ação judicial trabalhista que reconheceu pagamento de verba indenizatória ao agravado, mostra-se cabível a constrição, porquanto não atinge ao mínimo existencial, nem a dignidade da pessoa humana.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.